Tribunal: STF
Processo: Rcl 47073
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anna Carolina Rodrigues Francioni Costa opôs embargos de declaração contra decisão em que não conheci da reclamação por entender que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, motivo por que ausente usurpação da competência.



    A parte embargante narra que foi negado seguimento ao seu recurso extraordinário sob fundamento de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça é matéria de índole infraconstitucional, nos termos do entendimento firmado no Tema n. 181/RG.



    Aponta contradição no ato embargado. Consoante aduz, no recurso extraordinário buscou demonstrar violação aos artigos 5°, LXIX, e 201, I e V, da Constituição Federal, a revelar a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, tendo como impertinente a orientação firmada no Tema n. 181/RG.



     Assevera, ainda, omissão quanto à distinção entre o caso e o decidido no Tema n. 181/RG.



    Requer o provimento dos embargos, para que sejam sanadas as pechas apontadas.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual contradição e omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, não havendo falar em usurpação da competência do Supremo, porquanto o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário com respaldo no regime de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria.



    A então Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso extraordinário com base no paradigma consubstanciado no Tema n. 181 do Ementário de Repercussão Geral. Confira-se trecho da decisão:



    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que se concluiu pela ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impediu a análise do mérito recursal. 



    Com efeito, na espécie, o acórdão impugnado no recurso extraordinário manteve a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência porque incabíveis quando não julgado o mérito do recurso especial, além de outros óbices processuais. 



    E, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF).



    [...]



    Dessarte, tendo em vista que o acórdão ora recorrido não proferiu juízo de mérito na causa, não há repercussão geral na espécie, tendo incidência o Tema 181/STF.



     E, exatamente por isso, vale dizer, a não análise do mérito, fica inviabilizado o exame das questões suscitadas neste recurso extraordinário, relacionadas à apontada ofensa aos artigos 201, incisos I e V, e 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.



     A decisão foi mantida no julgamento do subsequente agravo interno.



    Observo que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pela ora embagante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema n. 181 da repercussão geral.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente